Tribunal: TJSP
Processo: 1013239-63.2023.8.26.0482
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Luís H. B. Franzé
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-06

Ementa:
APELAÇÃO. CONTRATO BANCÁRIO. DECLARATÓRIA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. SENTENÇA QUE DECLARA A INEXISTÊNCIA DO CONTRATO E DETERMINA A RESTITUIÇÃO, EM DOBRO, DOS VALORES DESCONTADOS. DANOS MORAIS ARBITRADOS EM R$ 4.000,00.
1. OBJETO RECURSAL. Insurgência da parte ré, alegando: (a) constatação da fraude apenas por meio de perícia; (b) inadequação da ordem de restituição, em dobro dos descontos, já que

Ementa:
APELAÇÃO. CONTRATO BANCÁRIO. DECLARATÓRIA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. SENTENÇA QUE DECLARA A INEXISTÊNCIA DO CONTRATO E DETERMINA A RESTITUIÇÃO, EM DOBRO, DOS VALORES DESCONTADOS. DANOS MORAIS ARBITRADOS EM R$ 4.000,00.
1. OBJETO RECURSAL. Insurgência da parte ré, alegando: (a) constatação da fraude apenas por meio de perícia; (b) inadequação da ordem de restituição, em dobro dos descontos, já que ausente a má-fé; (c) necessidade de adequação do termo inicial dos juros incidentes na condenação por danos materiais; (d) necessidade de aplicação da Lei n. 14.905/2024; (e) inadequação da condenação do réu ao pagamento das custas e despesas do processo em razão da gratuidade concedida à parte autora. Apelo, ainda, da autora, requerendo a majoração da indenização por danos morais e a incidência de juros de mora desde o evento danoso.
2. VALIDADE DA CONTRATAÇÃO. Afastada. Banco que não se desincumbiu do ônus probatório, considerando que perícia grafotécnica atestou a falsidade das assinaturas atribuídas à autora (CPC/15, art. 429, II).
3. DANOS MORAIS. Configurados. Valor majorado para R$ 10.000,00. Quantia que se mostra adequada ao caso concreto. Precedentes desta 17a Câmara de Direito Privado. Aplicação das Súmulas 362 e 54 do C. STJ, bem como da Lei n. 14.905/2024 a partir da data da sua vigência.
4. CONDENAÇÃO DO BANCO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS DO PROCESSO. Adequação da previsão da sentença. Dispositivo condicional, ou seja, a obrigação somente existirá se houver pagamento de tais despesas a cargo do autor. Ausência de interesse recursal reconhecida.
5. APELO DO RÉU PARCIALMENTE PROVIDO NA PARTE CONHECIDA. PROVIMENTO DO RECURSO DA AUTORA.